Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728618-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO D E S P A C H O No caso dos autos, a parte insurge-se em face de decisão que autorizou a penhora de imóvel de sua propriedade, ao argumento de que tratar-se-ia de bem de família. A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo baseou-se em decisão proferida no AGI no 0720687-53.2021.8.07.0000. Analisando os autos do referido agravo, observa-se ter sido proferido acórdão reformando parte da decisão agravada e cassando outra, determinando ao juízo que garantisse o direito da parte executada de comprovar a condição de bem de família de seu imóvel. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravado, afastando o reconhecimento de excesso de execução, bem como CASSAR em parte a decisão, apenas no que tange ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, para que seja facultado ao devedor a comprovação de que o imóvel se caracteriza como bem de família, com a devida garantia do contraditório do credor. É como voto. (destaques no original) Entretanto, analisando os autos originários, não observei o cumprimento dessa decisão, que é essencial para o deslinde do presente recurso. Desta forma, oficie-se ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, para informar se foi proferida nova decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732581-28.2018.8.07.0001 sobre a condição ou não de bem de família do imóvel do ora agravante. Brasília, 22 de outubro de 2021 14:10:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador